Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-16.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXAME LABORATORIAL. ERRO NA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de reparação moral no valor de R$ 3.000,00, e também ao pagamento de reparação material no valor total de R$ 114,89. Em suas razões, afirma que, na jurisprudência, um simples resultado falso positivo ou falso negativo na avaliação do quantitativo Beta HCG não é suficiente para ensejar o dever de indenizar, especialmente porque a avaliação clínica da paciente deve ser feita por um profissional de saúde, sendo o exame em questão mero auxiliar de diagnóstico. Sustenta que não houve falha nos procedimentos técnicos e de segurança adotados pela Recorrente e nem inércia em buscar outras soluções para o problema.
2. A autora relata que em 22/12/2023 realizou exames de rotina na unidade da ré, dentre os quais o Beta HCG e que, ao acessar o sistema da requerida, constatou que o exame havia dado positivo, indicando que estava na 4a semana de gestação. Narra que realizou outros dois exames, em laboratórios diferentes, que resultaram em negativa para gravidez e que o próprio laboratório confirmou o erro ao digitar o resultado do exame.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 63692265). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço pelo recorrente ao divulgar resultado incorreto de exame laboratorial e se há a obrigação de reparar a recorrida em danos material e moral.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor, uma vez que as partes se inserem no conceito de fornecedor de serviços e de consumidor, nos termos da Lei 8.078/1990. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
6. A jurisprudência do c. STJ é no sentido de que a obrigação do laboratório é de resultado e possui natureza objetiva. (AgInt no AREsp n. 2.057.159/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.) Além disso, entende que “ (...) 5. Em se tratando da realização de exames médicos laboratoriais, tem-se por legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos respectivos, de modo que eventual erro de diagnóstico de patologia ou equívoco no atestado de determinada condição biológica implica defeito na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva do laboratório”.
7. No caso dos autos, o próprio laboratório reconheceu o erro no resultado do exame, contudo, não comprovou que procurou a autora logo após a divulgação do resultado para que novo exame fosse feito e o erro corrigido. Ao contrário, a autora viveu um estado de angústia por dias, tendo realizado diversos outros exames para confirmar o resultado, antes que o erro fosse assumido pelo recorrido após ser procurado pela autora.
8. Assim, resta caracterizada a responsabilidade civil do laboratório pelo falso diagnóstico, devendo responder pelos danos causados à autora. Quanto ao dano moral, evidente que a conduta do recorrente contribuiu para o sofrimento da autora, que teve um diagnóstico inesperado e não desejado, de modo que a sentença deve ser mantida.
9. No que tange aos danos materiais, a autora comprovou que pagou por outros dois exames para confirmar o resultado dado pelo recorrente, portanto, deve ser ressarcida pelos valores gastos.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.